Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado em razão da rejeição, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo devedor.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença se reveste de natureza de incidente processual e sua rejeição não enseja a fixação de nova condenação do devedor ao pagamento de quantia a título de honorários. 2.1. A esse respeito o enunciado no 519 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 2.2. Os honorários de advogado fixados em favor do advogado da devedora são devidos em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (o art. 85, § 1o, do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.